Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750393-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIVEIRO PAU BRASIL LTDA, CLAUDIO APARECIDO PEREIRA, ELEUSINA VIEIRA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença, no 0705498-22.2018.8.07.0006, movido em desfavor de VIVEIRO PAU BRASIL LTDA. e OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD (Id 254337056, origem). O agravante relata, em suas razões (Id 78446476), que, em que pese diversas medidas tentadas com o fito de receber os valores devidos pelos agravados, nenhuma mostrou-se frutífera e capaz de garantir sequer parte do valor exigido, razão pela qual foi requerida a realização de pesquisa via PREVJUD. Afirma que somente com a cooperação do Poder Judiciário é possível acesso às informações protegidas e/ou sigilosas. Sustenta que o pleito tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado, o qual não se aplica a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Esclarece que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Defende estarem presentes os requisitos autorizados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando o perigo de dano, uma vez que já houve determinação para que os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, o que aumenta o risco da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD. Decisão de Id 78501569 determinando o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Preparo recolhido (Id 78617549). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode a parte credora indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora